Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ao argumento de que não teria havido o recolhimento das custas iniciais. A apelante alega que o pagamento das custas foi realizado e comprovado nos autos, requerendo a cassação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento das custas iniciais foi devidamente realizado e comprovado; e (ii) estabelecer se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito foi equivocada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante comprovou o pagamento das custas iniciais dentro do prazo, conforme documentos constantes dos autos.
4. A decisão de extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de pagamento das custas, revela-se equivocada, uma vez que a parte autora sanou a irregularidade apontada.
5. O art. 485, IV, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito apenas quando o autor deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbir. No presente caso, a apelante cumpriu com sua obrigação de recolher as custas processuais, conforme comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "A decisão de extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de pagamento das custas, é equivocada quando a parte autora comprova o recolhimento das custas processuais dentro do prazo."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.